Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA (ALGODÃO) – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes.

Impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos pedidos em ação de cobrança de seguro, por ter a autora apresentado elementos de que o fogo que atingiu a carga de algodão decorreu de um incêndio próximo as margens da rodovia, dos dois lados da pista. Lado outro, a ré não traz provas mínimas de que a origem dos focos de incêndio estaria relacionada à combustão espontânea (c
avitamia
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007269-86.2020.8.11.0003

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: FRIBON TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de procedência dos pedidos da ação de cobrança de seguro, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de condenar a apelante ao pagamento de R$ 194.993,84 (relativo à mercadoria transportada) e de R$ 2.800,00 (relativo à limpeza de pista), corrigidos monetariamente desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, respeitado o limite da apólice securitária e condenar a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A apelante narra que o caminhão se encontrava em perfeito estado de conservação e a carga se encontrava acondicionada de forma densa, e com cobertura à sua volta, sem qualquer evidência de fatores externos que possam ter gerado a ignição do material, de modo que fica claro que a única explicação seria a
cavitamia
.

Aduz que o Magistrado não tratou das provas que constam dos autos e dos argumentos trazidos em sede de contestação, requerendo que a seguradora faça prova de um fato que é impossível, no caso o início da combustão em si, posto que o início da combustão se deu de forma endógena ao transporte, e não de forma exógena.

Menciona que seria fácil para a autora, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, comprovar a existência de fator externo que levou à ignição do material, o que não fez; alternativamente, pugna pela redução da condenação para razoáveis patamares.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a r. sentença atacada reformada e julgada totalmente improcedente, ante a ausência de cobertura para o fato relatado na inicial (danos decorrentes de
Cavitamia
), assim como, requer a total improcedência dos pedidos em razão do exaurimento do limite máximo de indenização garantido para apólice no 087372019010654000111.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que as partes celebraram um contrato de em 29/01/2019, sendo a apólice identificada com o número 087372019010654000111 e com objeto o contrato de seguro de RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga), com vigência entre 31/01/2019 e 31/07/2019, sendo prorrogada para 31/07/2019 a 31/01/2020. Em 14/09/2019, uma carga transportada foi completamente destruída em razão de um incêndio e, comunicado o sinistro à apelante e realizado o pedido de indenização, este foi negado.

A apelante negou a cobertura do seguro, ao argumento de que ocorreu o evento chamado
cavitamia
que consiste na entrada em combustão espontânea do algodão, decorrente de sua decomposição e fermentação natural, em função de bactérias nas fibras do algodão, que as decompõem de forma exotérmica, gerando calor que coloca os fardos em chamas. Consta da negativa:

“Informamos que após análise no processo, concluímos que a reclamação em relação a perda total da carga, não possui cobertura técnica securitária.

Com base nos arquivos fotográficos, filmagem feita quando da tentativa de contenção à incineração da carga, as chamas em diversos fardos acondicionados em locais distintos no semi-reboque indica que a origem dos focos estaria relacionada à combustão espontânea (Cavitamia).

Diante disso, o evento não possui amparo técnico, visto que o seguro contratado não prevê cobertura para Cavitamia,”

No boletim de ocorrência, o condutor do veículo segurado, de propriedade da apelada relatou:

“Trafegava na rota mencionada e ao passar próximo a uma propriedade, foi observado um incêndio próximo as margens da rodovia, dos dois lados da pista e com todo cuidado fui desviando dos focos de incêndio, mesmo com a visibilidade comprometida. Passando os focos cheguei a cidade de Cristópolis-BA, olhei pelo espelho retrovisor e avistei fumaça saindo da parte superior do reboque, sai da pista e parei imediatamente. Ao abrir a lona do reboque reparei que alguns fardos já estavam pegando fogo, desengatei o cavalo do reboque e comecei a jogar os fardos para fora da carreta afim de salvar o restante da carga, mas ventava muito e o fogo se espalhou por toda carga, mesmo com o auxílio de um caminhão pipa da região e apoio de motoristas que passavam no local e me ajudaram, nada mais pode ser feito.”

A autora também apresentou recibo de pagamento de serviço de limpeza de pista e margem da rodovia, e destinação de resíduos de carga do acidente, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Em que pese a apelante tenha alegado que o caminhão se encontrava em perfeito estado de conservação e a carga se encontrava acondicionada de forma densa, e com cobertura à sua volta, sem qualquer evidência de fatores externos que possam ter gerado a ignição do material, a autora apresentou evidências de que o evento decorreu um incêndio próximo as margens da rodovia, dos dois lados da pista. Lado outro, a apelante nada demonstrou, sequer postulou por prova pericial quando indagada pelo Juízo (artigo 373, II, CPC).

Em resumo, não ficou evidente a ocorrência
de combustão espontânea da carga (
cavitamia
), mas sim, o sinistro que está coberto pelo contrato de seguro entabulado entre as partes, conforme a Cláusula 13.2.2, da apólice:

“Art. 1o. O presente seguro garante ao segurado, até o valor da Importância Segurada, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas quais, por disposição de lei, for ele responsável, em virtude de danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para transporte, por rodovia, no território nacional, contra conhecimento de transporte rodoviário de carga, ou ainda outro documento hábil, desde que aqueles danos materiais ocorram durante o transporte e SEJAM CAUSADOS DIRETAMENTE POR:

(...)

II Incêndio ou explosão no veículo transportador.
”

Com efeito, pertinente a manutenção da sentença de procedência dos pedidos iniciais:

Cito precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC”
(N.U 1003481-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, publicado no DJE 14/09/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato extintivo do direito da autora, que celebrou contrato legitimo de seguro devendo ser indenizada pelo sinistro ocorrido e devidamente comprovado nos autos
” (N.U 0011201-80.2012.8.11.0003, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. Incêndio na carga segurada. Pretensão de ressarcimento pelos danos sofridos. Sentença de procedência. Pleito recursal. Ônus da prova. Alegação de excludente. Ocorrência de cavitomia, que não restou comprovada. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Hipótese de sinistro açambarcada pela cobertura do contrato, prevista nas condições gerais do seguro. Confissão de dívida assinada pela empresa ré. Franquia. Impossibilidade. Inexistência de previsão contratual para a hipótese. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO
” (TJSP; Apelação Cível 1025531-07.2019.8.26.0002; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
.

Acerca de exaurimento do limite máximo de indenização garantido pela apólice 1003481-93.2022.8.11.0003, a ré mencionou em sua contestação que após a negativa encaminhada a empresa segurada, houve sinistros posteriores a este que consumiram completamente a verba contratada para a mercadoria em questão (algodão), cujo limite máximo de indenização (R$ 1.000.000,00) foi esgotado com o atendimento a estes sinistros.

Entretanto, apenas a tabela de pagamento produzida pela própria apelante, desprovida de outros documentos como comprovantes de pagamento dos citados sinistros, não comprova tal alegação.

Também não há falar em redução da quantia fixada na sentença. A autora demonstrou o direito à
reparação pelos danos materiais, ocorridos na carga de algodão em plumas transportada pelo veículo segurado no valor de R$ 194.993,84

(mercadoria transportada)

e de R$ 2.800,00

(limpeza de pista), devidamente demonstrados com a inicial (recibo de limpeza de pista, comprovante de reembolso de mercadoria sinistrada, nota de débito e notas fiscais).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023